Tribunal: CARF
Processo: 10380.730444/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730444/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.807 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARCÉLIO VIEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/12, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.832,42 incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730444/2012-41
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730444/2012-41

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 10, foi:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 25.976,81
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.240,61.
Omissão parcial de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social e da
Secretaria da Educação do Ceará tendo em vista que o contribuinte está isento de
tributação dos rendimentos de aposentadoria e/ou pensão a partir de agosto de 2008
por conta de moléstia grave diagnosticada em laudo médico pericial da Coord. De
Perícia Médica da Séc. de Planejamento e Gestão – SEPLAG.
Secretaria de Educação – R$ 14.549,50 – com IRRF s/omissão – R$ 703,69
INSS – R$ 11.427,31 – com IRRF s/omissão – R$ 536,92
Dessa modificação foi alterado o valor de imposto a restituir no valor de R$ 621,69 para
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 3.294,01.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/09/2012, fl. 14, o
contribuinte apresentou impugnação em 09/10/2012, fl. 02, alegando que é portador de
moléstia grave, antes desta notificação, assim como já se encontrava aposentado desde
de 07/04/2002. Assim seus rendimentos são isentos.
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 03/07.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de rendimentos. Isenção.
Devem ser tributados os rendimentos que não estejam previstos na lei como
rendimentos isentos, haja vista que as normas que dispõem sobre outorga de isenção
devem ser interpretadas literalmente.
Isenção - Moléstia grave. - Proventos de aposentadoria/pensão/reforma.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, as regras de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730444/2012-41

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 25.976,81.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730444/2012-41

XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 36/38), manifestando-se da seguinte forma:
Da análise dos autos verifica-se que consta à fl. 07, Laudo Médico Pericial
emitido pela Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, datado de 22/08/2008,
atestando ser o contribuinte portador de Hanseníase CID A 30 .3 - portador de doença
especificada em lei.
Verifica-se também que o contribuinte apresentou a Portaria de aposentadoria
emitida pelo Governo do Estado do Ceará onde consta que o mesmo foi aposentado a
partir de novembro de 2002, fl. 05.
...
De acordo com os documentos acostados aos autos depreende-se que o
contribuinte é aposentado pelo Governo do Estado do Ceará desde de novembro/2002
e possui Laudo Médico Oficial que reconhece que a mesmo é portador de Hanseníase,
desde de agosto de 2008 - doença especificada em lei.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730444/2012-41

Assim, de acordo com a legislação os rendimentos de aposentadoria recebidos
pela Secretaria de Educação do Ceará e pelo o INSS estão alcançados pela isenção do
Imposto de Renda a partir de agosto de 2008.
Assim, verifica-se que o óbice apontado para o reconhecimento da isenção
restringem-se à comprovação da moléstia mediante a apresentação de laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
que amparasse à isenção de IRPF, no período de janeiro a julho de 2008.
Com o recurso voluntário junta laudos médicos periciais (e-fls. 49/51 e 56),
reconhecendo que o recorrente é portador de hanseníase, desde 18/04/2002.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 158
DF CARF MF
Original